Tribunal: TJES
Processo: 5006541-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006541-62.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRECISAO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: ILHA SPORTCENTER ACADEMIA DE GINASTICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. ARTIGO 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO GERAL IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. RENDIMENTOS RELEVANTES. EXECUTADA QUE PERCEBE RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS- MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De fato, no novo Código de Processo Civil, a redação do atual artigo 833, IV, suprimiu o termo “absolutamente” do antigo artigo 649 do CPC/73, de modo que começaram a surgir interpretações no sentido da penhorabilidade de verba alimentar, mesmo que o crédito exequendo seja não alimentar. Assim, ao contrário do que constou na decisão agravada, para a rejeição do pedido de penhora de verba salarial não basta o exame quanto a natureza do crédito exequendo, isto é, se possui natureza alimentar ou não.

2. Nesse aspecto, vale consignar que o C. STJ vem se posicionando no sentido de que a flexibilização da regra geral prevista no referenciado artigo 833, IV, do CPC é excepcional, possível apenas em casos em que a parte executada possua rendimentos relevantes, de modo que a penhora de parte do salário não prejudique o sustento do devedor e de sua família, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial.

3. Na hipótese dos autos, a parte executada percebe a quantia mensal líquida correspondente a R$2.645,71 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), o que não se amolda à tese dantes apresentada. Vale salientar, outrossim, que inexistem nos autos elementos concretos que comprovem a dispensabilidade da totalidade de tais rendimentos ao sustento da executada e de sua família.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
PRECISÃO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial por ele ajuizada em face de
ILHA SPORTCENTER ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA, THIAGO FURLANI MODESTO e DEBORAH MODESTO MIRANDA
, indeferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos dos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que o valor exequendo não possui natureza alimentar de modo a autorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Pois bem. Conforme apresentado, na origem, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor dos agravados, para execução da quantia de R$116.071,44 (cento e dezesseis mil e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), relativa a contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes.

Ajuizada a ação e após citação e esgotamento de diversas diligências a fim de satisfazer o débito a que faz jus a parte Agravante, sem, contudo, obtenção de êxito, eis que não foram localizados ativos financeiros em nome da executada, haja vista ter sido constatado que a empresa encerrou indevidamente as suas atividades comerciais, foi requerida e deferida a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que os sócios da empresa, THIAGO FURLANI MODESTO e DEBORAH MODESTO MIRANDA, passaram a integrar o polo passivo da lide.

Apesar disso, do que se infere dos autos, não foram localizados valores a fim de satisfazer o crédito exequendo, e por tal razão foi requerido pelo exequente/ agravante a penhora sobre 15% dos rendimentos do devedor até a quitação do débito exequendo, a ser descontado em folha de pagamento, o que foi indeferido pelo douto Magistrado, decisão esta que ora se questiona através do presente recurso.

Em suas razões (id 5291399), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a decisão de 1º grau não encontra guarida na Jurisprudência atualizada, até mesmo porque o C. Superior Tribunal de Justiça e diversos E. Tribunais de Justiça do País, incluindo o TJ/ES, entendem pela exceção da regra à impenhorabilidade de acordo com as particularidades de cada caso e desde que preservado o percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família; ii) assevera que o d. Magistrado de origem limita-se a afirmar pela impenhorabilidade em razão da ausência da natureza alimentar do crédito exequendo, todavia, salienta que tal critério não é o único capaz de elidir a regra contida no artigo 833, IV do CPC/15; iii) a hipótese dos autos se insere dentre aquelas exceções implícitas do inciso IV, do artigo 139 do CPC/15, além disso, afirma que constitui entendimento consolidado pela Jurisprudência pátria a possibilidade da penhora de verba salarial em percentuais que não comprometam a subsistência do devedor (artigo 927 do CPC/15); iv) destaca, por fim, que o pedido de penhora de verba salarial fora apresentado apenas após esgotado todos os outros meios possíveis de penhora.

Pois bem. De início, convém esclarecer que, de fato, no novo Código de Processo Civil, a redação do atual artigo 833, IV, suprimiu o termo “absolutamente” do antigo artigo 649 do CPC/73, de modo que começaram a surgir interpretações no sentido da penhorabilidade de verba alimentar, mesmo que o crédito exequendo seja
não alimentar
.
Assim, ao contrário do que constou na decisão agravada, para a rejeição do pedido de penhora de verba salarial não basta o exame quanto a natureza do crédito exequendo, isto é, se possui natureza alimentar ou não.

Nesse aspecto, vale consignar que o C. STJ vem se posicionando no sentido de que a flexibilização da regra geral prevista no referenciado artigo 833, IV, do CPC é excepcional, possível apenas em casos em que a parte executada possua
rendimentos relevantes
, de modo que a penhora de parte do salário não prejudique o sustento do devedor e de sua família, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial.

Nesse sentido, recentes precedentes daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ART. 833, IV, C/C O § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.050.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo próprio Agravante, a parte executada, Deborah Modesto Miranda, percebe a quantia mensal líquida correspondente a R$2.645,71 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), o que não se amolda à tese dantes apresentada. Vale salientar, outrossim, que o inexistem nos autos elementos concretos que comprovem a dispensabilidade da totalidade de tais rendimentos ao sustento da executada e de sua família.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.